Tribunal: TJMT
Processo: 1019914-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019914-21.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.° 1013414-10.2021.8.11.0041, ajuizada por MARIA DAS DORES BASILIO JACOB, fixou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) e determinou que a Agravante deposite o percentual de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que incumbe à Agravada comprovar o direito à indenização e, portanto, pertence a ela o ônus de arcar com as despesas da perícia.
Aduz que, sendo a Agravada beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser arcados pelo Estado, conforme preconiza o artigo 95, § 3.o, II, do CPC.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo, a fim de que a decisão seja suspensa, bem como seja determinado, desde já, que a perícia seja custeada tão somente pela parte Recorrida. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, almeja a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária, não vislumbro a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar.
Na hipótese, a prova pericial foi requerida por ambas as partes, consoante petição inicial e peça contestatória. (IDs. 53580724 e 55191220), assim, em tese, as despesas devem ser rateadas entre as partes conforme disciplina o artigo 95 do CPC.
Nesse cenário, não entrevejo verossimilhança nas alegações da Recorrente, tampouco a probabilidade do direito invocado, eis o magistrado foi claro ao consignar que a deverá efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.
Do mesmo modo, não vislumbro o perigo de dano concreto, posto que, conforme o exposto, a decisão objurgada determinou à Agravante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários pericias, ou seja, a porcentagem que lhe incumbe, conforme preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil.
Por fim, inobstante a Seguradora Recorrente afirma que a não concessão do efeito suspensivo-ativo vindicado lhe causará prejuízos, estes não foram devidamente comprovados.
Diante da ausência dos requisitos, indefiro o efeito suspensivo-ativo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em Substituição